Tribunal: TCU
Processo: 034.815/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12079/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.815/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Luis Antonio Franco (XXX.912.182-XX); Luiz Antonio Araujo Garcia (XXX.545.307-XX); Luiz Gustavo Moreira (XXX.371.357-XX); Manoel da Silva Gomes (XXX.953.937-XX); Odionezio dos Santos e Souza (XXX.740.812-XX); Paulo Aceno Torres Malveira (XXX.818.653-XX); Paulo Roberto Fonseca (XXX.240.657-XX); Pedro Vieira da Costa Filho (XXX.371.784-XX); Ricardo Perdigao Ruas (XXX.335.667-XX); Samuel Raimundo Ferreira (XXX.650.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.